Tribunal: TCU
Processo: 027.456/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União (FAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto, ex-Prefeito municipal de Marituba/PA no quadriênio 2009-2012 em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) à referida municipalidade, no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto (CPF XXX.046.102-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto (CPF XXX.046.102-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.456/2017-0 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/1/2012 170,00 3/2/2012 1.298,22 15/2/2012 1.036,72 15/2/2012 1.133,98 23/2/2012 77,28 2/3/2012 170,00 8/3/2012 1.298,22 14/3/2012 1.562,75 14/3/2012 77,28 28/3/2012 728,84 28/3/2012 1.240,84 30/3/2012 77,28 3/4/2012 1.298,22 23/4/2012 1.053,70 4/5/2012 1.298,22 8/5/2012 170,00 16/5/2012 1.269,45 5/6/2012 1.298,22 26/6/2012 1.045,30 26/6/2012 889,74 26/6/2012 170,00 5/7/2012 649,03 11/7/2012 649,03 17/7/2012 649,03 24/7/2012 2.634,80 24/7/2012 77,28 3/8/2012 680,53 16/8/2012 1.915,38 16/8/2012 1.451,28 16/8/2012 1.169,60 16/8/2012 1.298,22 21/8/2012 1.298,22 24/8/2012 170,00 24/8/2012 77,28 14/9/2012 1.298,22 14/9/2012 1.413,10 5/10/2012 170,00 5/10/2012 77,28 19/10/2012 972,20 23/10/2012 1.516,00 12/11/2012 84,99 12/11/2012 38,63 12/11/2012 425,00 12/11/2012 193,19 12/11/2012 31,96 20/11/2012 170,00 11/12/2012 2.004,82 11/12/2012 1.087,00 11/12/2012 77,28 13/1/2012 331,84 13/1/2012 334,06 16/1/2012 333,95 16/1/2012 337,86 31/1/2012 1.006,56 31/1/2012 2.715,80 31/1/2012 1.055,08 3/2/2012 1.298,22 3/2/2012 640,92 3/2/2012 640,92 15/2/2012 337,86 23/2/2012 153,58 8/3/2012 1.298,22 8/3/2012 640,92 8/3/2012 640,92 8/3/2012 2.950,00 14/3/2012 625,00 14/3/2012 153,58 20/3/2012 1.644,10 20/3/2012 2.011,35 28/3/2012 1.505,90 30/3/2012 153,58 27/4/2012 2.015,00 4/5/2012 640,92 4/5/2012 640,92 8/5/2012 337,86 11/5/2012 1.260,00 16/5/2012 2.033,40 16/5/2012 3.010,60 16/5/2012 2.361,80 17/5/2012 1.706,00 17/5/2012 1.510,60 17/5/2012 5.415,60 5/6/2012 1.298,22 5/6/2012 1.298,22 13/6/2012 1.298,22 26/6/2012 1.597,20 26/6/2012 3.548,60 26/6/2012 1.519,20 26/6/2012 1.319,85 26/6/2012 167,86 3/7/2012 1.040,00 5/7/2012 731,47 5/7/2012 2.499,00 5/7/2012 1.298,22 11/7/2012 649,03 24/7/2012 2.402,40 24/7/2012 4.725,75 24/7/2012 5.056,10 24/7/2012 76,30 3/8/2012 3.547,10 16/8/2012 2.103,95 16/8/2012 4.859,90 16/8/2012 3.829,10 24/8/2012 167,86 14/9/2012 76,30 20/9/2012 2.951,20 20/9/2012 3.182,80 28/9/2012 1.089,00 3/10/2012 2.867,60 5/10/2012 510,00 5/10/2012 231,84 19/10/2012 1.087,00 1/11/2012 3.655,30 1/11/2012 2.342,60 8/11/2012 1.298,22 8/11/2012 1.298,22 8/11/2012 731,47 12/11/2012 350,78 12/11/2012 159,45 11/12/2012 4.556,65 11/12/2012 1.962,20 11/12/2012 4.003,60 19/12/2012 1.298,22 19/12/2012 1.298,22 19/12/2012 731,47 9.3. aplicar ao Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto (CPF XXX.046.102-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao responsável; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.